Tribunal: TJES
Processo: 5001309-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001309-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: ROSA MARIA MESSNER LEAL

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA INTERDITADA. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR EVENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, ao menos em sede de cognição sumária, não se afigura desarrazoada a suspensão de cobrança das parcelas do empréstimo contestado. Afinal, em que pesem as alegações do agravante de que a contratação ocorreu em data anterior à interdição (10/10/2017), verifica-se que, embora o termo de compromisso de curatela seja datado de 01/12/2020, a ação restou ajuizada em julho de 2016, evidenciando que, ao menos nessa época, houve manifestação da condição psíquica que justificou a interdição da curatelada.

2. A função da multa é no sentido de superar a recalcitrância do dever em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da negativa na satisfação daquela.

3. No caso, assiste razão ao agravante, em parte, devendo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ser aplicado por evento, no caso de cada desconto realizado indevidamente, revelando-se razoável a limitação ao montante de 30.000,00 (trinta mil reais), porquanto inferior ao valor total do contrato discutido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001309-69.2023.8.08.0000

AGTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGDA: ROSA MARIA MESSNER LEAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, inconformado com a decisão de id. 16237789 (autos originários), por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, verificando que a autora é portadora de enfermidade mental, comprovada pelo compromisso de curador definitivo (id. 11865215 dos autos originários), deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos na conta de titularidade dela ou de seu curador.

Em suas razões recursais (id. 4251899), o agravante pretende a reforma da decisão objurgada sob o argumento de que: i) os contratos são datados de 13/02/2014, 15/10/2014, 10/10/2017 e 01/06/2015, enquanto o termo de compromisso de curatela (id. 11865215) é de 01 de dezembro de 2020, ou seja, a interdição foi posterior a todas as contratações em voga; ii) a recorrida teve ciência de todas as cláusulas, valores, datas de vencimento e encargos moratórios que incidirão sobre as parcelas; iii) a multa diária arbitrada em tutela antecipada no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela-se excessiva, e; iv) como a obrigação é mensal, pois os descontos ocorrem de mês em mês, a incidência diária se mostra contraditória. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo recursal.

Pois bem.

In casu
, a agravada ajuizou a ação de origem sob os seguintes argumentos (id. 11864950, originário): (i) é pessoa interditada por acometimento de problemas mentais, declarada incapaz para os atos da vida civil, assistida por curador; ii) verificando sua movimentação financeira, seu curador deparou-se com a contratação de dois empréstimos consignados,
sendo um perante a instituição agravante
, em 60 parcelas de R$783,91; iii) mesmo que eventualmente exista tal contrato, o mesmo deve ser reputado nulo de pleno direito, porquanto firmado com pessoa incapaz.

O julgador
a quo
, ao deferir a tutela de urgência, consignou o seguinte (id. 16237789, originária):

[...]
In casu
, verifico que há nos presentes autos documentos que comprovem, minimamente, que a Autora é portadora de enfermidade mental que comprometem seu discernimento pleno suficiente para o exercício de suas capacidades civis, qual seja o compromisso de curador definitivo de ID nº 11865215.

Nessa senda, os atos da vida civil supramencionados também englobam a celebração de contratos, e negócios jurídicos em geral, objeto este que está sendo discutido na presente demanda, qual seja o contrato de empréstimo consignado firmado entre a Autora e o Banco Réu. Sendo plausível, portanto, a possibilidade da Requerente ter firmado tal negócio durante a situação que ensejou em sua curatela.

Desse modo, entendo que
restou verificada a probabilidade do direito autoral.

Do mesmo modo,
é aferível o
periculum in mora
, ou seja, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
, haja vista que os descontos mensais, efeitos do empréstimo consignado, lesarão ainda mais o patrimônio da Autora, que já demonstrou ser hipossuficiente, durante o curso do processo.

Por fim, frisa-se que
não há que se falar em irreversibilidade da medida
.

(...)

II – CONCLUSÃO:

1)
Ante o exposto, nos termos do art. 300 do CPC,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência, de modo que determino que o Demandado providencie,
no prazo de 48h (quarenta e oito horas)
, a suspensão dos descontos em conta de titularidade da Autora, ou de seu curador, que tem por objeto o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

2)
Para o descumprimento da ordem judicial ora emanada, FIXO pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

[...]

Na presente fase, pelos mesmos e suficientes fundamentos consignados na decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal (id. 4364869), tenho que entendimento primevo deve ser parcialmente mantido.

Os institutos da interdição e da submissão dos interditos à curatela, na forma do art. 1.767 do CCB, com a redação dada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), que regulamenta a Convenção de Nova York, Tratado de Direitos Humanos do qual o Brasil é signatário e que gera efeitos como emenda constitucional (art. 5.º, § 3.º, da CF/1988 e Decreto 6.949/2009), também pelo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), são atualmente destinados àqueles que, embora maiores, não apresentem condições mínimas de regência da própria vida e da administração de seu patrimônio, tais como
(i)
os que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;
(ii)
os ébrios habituais e os viciados em tóxico; e
(iii)
os pródigos.

Relativamente à curatela, como destaca CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA (
in
Instituições de Direito Civil – Direito de Família, vol. V, 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 585), tem-se
“o sistema assistencial dos que não podem, por si mesmos, reger sua pessoa e administrar seus bens”
, cujo encargo público, tal como lecionado por MARIA HELENA DINIZ, é cometido, por lei, a alguém para reger e defender a pessoa e administrar os bens de maiores, que, por si sós, não estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental (Direito de Família, vol. 5, 27 ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p.702).

O termo de compromisso de curador definitivo, juntado no id. 11865215 dos autos originários, comprova que a senhora Rosa Maria Messner Leal, portadora do RG nº 199.486/ES, está incapacitada de exercer pessoalmente os atos da vida civil.

Nesse cenário, ao menos em sede de cognição sumária, não se afigura desarrazoada a suspensão de cobrança das parcelas do empréstimos contestado. Afinal, conforme dito na decisão de id. 4364869, em que pesem as alegações do agravante, de que a contratação ocorreu em data anterior à interdição (10/10/2017), verifica-se que o termo de compromisso de curatela está datado de 01/12/2020, sendo que a condição psíquica que justificou a interdição da curatela não teve início com a decisão judicial, sendo preexistente ao ajuizamento da ação de interdição, em julho de 2016
.

Assim, entendo que não obstante o termo de curatela definitivo ter sido firmado em dezembro de 2020, o estado psíquico que justificou o ajuizamento da ação de interdição ao menos nessa essa época se manifestou, ou seja, julho de 2016, situação que aparenta demonstrar que, quando da contratação junto à instituição financeira em 2017, a agravada já não possuía plena capacidade de reger os atos da vida civil.

No que tange as astreintes, tenho que sua função é a de superar a recalcitrância do dever em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da negativa em satisfazer aquela. A propósito, pertinente a transcrição da lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY sobre o tema:

"
Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).
[não existem destaques no original].

Assim, conforme decidido anteriormente pelo e. Des. Jorge do Nascimento Viana, quanto à multa fixada, entendo que assiste razão ao agravante, em parte, devendo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ser aplicado por evento, no caso de cada desconto realizado indevidamente. Contudo, razoável que seja limitado ao montante de 30.000,00 (trinta mil reais), bem inferior ao valor total do contrato discutido, superior à R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento e l
he dou parcial provimento, tão somente para que o valor da multa de R$1.000,00 (mil reais)
seja aplicado por evento
, no caso de cada desconto indevidamente realizado, limitado a R$30.000,00 (trinta mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento.